Tribunal: TCU
Processo: 017.376/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 22023 e códigoUasg 200114 (Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NA BAHIA (SPRF-BA), , COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.)

Inteiro teor:
Acórdão 561/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 2/2023, celebrado entre 10a Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal - BA (10a SPRF) e Verzzon - Administração de Serviços Ltda (CNPJ: 07.815.993/0001-07), no valor de R$ 2.250.123,60 (peça 9, p. 2); Considerando que não se verifica interesse público no pleito do representante, pois apresenta a esta Corte apenas sua indignação em face de decisões administrativas da 10a SPRF no sentido de manter inalteradas as obrigações contratuais advindas do Contrato 2/2023; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a atuação deste Tribunal; Considerando que as representações de licitantes não se prestam à defesa de interesses meramente particulares junto à Administração Pública, devendo sua procedência ser fundada no resguardo do interesse público, vez que não é da competência do TCU a defesa de interesses privados perante o Poder Público ( Acórdão 2426/2015-TCU-Plenário ); Considerando que a competência do Tribunal de Contas da União nos processos de controle externo, em especial as denúncias e representações, destina-se a assegurar primordialmente a observância do interesse público e não de interesse meramente privado ( Acórdão 3273/2013-TCU-Plenário , 4.402/2016, da Primeira Câmara, e 7.329/2014, 2.082/2014, 5.826/2012 e 8.203/2011, da Segunda Câmara); Considerando que a tutela de interesses ou direitos subjetivos deve ser resolvida perante a própria administração contratante, por meio de recurso administrativo, ou perante o Poder Judiciário, mediante a devida ação judicial (Acórdãos 4.402/2016 e 1.166/2015, da Primeira Câmara); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art 170, §4o da Lei 14.133/2021, nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e no art 105, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, e remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 12) ao representante e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 017.376/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: 10a Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal - BA. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Gil Guimaraes Fontes, representando Verzzon -administração de Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.